Tribunal: TJES
Processo: 5002159-07.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002159-07.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESDRAS DA SILVA ENDLICH
RECORRIDO: EMERSON NASCIMENTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002159-07.2022.8.08.0050
RECORRENTE: ESDRAS DA SILVA ENDLICH
RECORRIDO: EMERSON NASCIMENTO DOS SANTOS

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CÍVEL. INJÚRIA. LIVE NO YOUTUBE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAÇÃO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
.
TRATA-SE AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR
EMERSON NASCIMENTO DOS SANTOS
EM FACE DE
ESDRAS DA SILVA ENDLICH,
AMBOS QUALIFICADOS NOS AUTOS, SOB OS SEGUINTES FUNDAMENTOS: A) O AUTOR É POLICIAL MILITAR E, NO MÊS DE ABRIL, ATENDEU UMA OCORRÊNCIA DIRECIONADA AO 190 PELO RÉU; B) TRATAVA-SE DE ACIONAMENTO RELATIVO À CONDUÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA QUE APRESENTAVA SINAIS DE EMBRIAGUEZ; C) RELATA, AINDA, QUE AO CHEGAR NO LOCAL DA OCORRÊNCIA, O REQUERIDO INSISTIA QUE A DILIGÊNCIA FOSSE CONDUZIDA SOB OS SEUS CRITÉRIOS; D) DIAS DEPOIS, O REQUERIDO TERIA FEITO UMA
LIVE
NA PLATAFORMA YOUTUBE DISTORCENDO OS FATOS OCORRIDOS NAQUELA DATA, TRANSMITINDO UMA VERDADEIRA INSEGURANÇA QUANTO AOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELOS POLICIAIS E DESQUALIFICANDO SUA QUALIDADE PROFISSIONAL. POR TAIS MOTIVOS, REQUEREU A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO A PROCEDER COM A RETIRADA DO VÍDEO JUNTO AO CANAL DO YOUTUBE, SOB PENA DE MULTA, BEM COMO SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 24.240,00 (VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS).
(2) ANTÍTESE
. O RÉU APRESENTOU, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ALEGOU, PRELIMINARMENTE, A INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. NO MÉRITO SUSTENTOU AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE INJÚRIA, BEM COMO A INEXISTÊNCIA DE DANO, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.“(...) Ante ao exposto, acolho parcialmente a preliminar suscitada para reconhecer a ilegitimidade do requerido especificamente quanto ao pedido de obrigação de fazer (exclusão do vídeo da plataforma Youtube), declarando-o extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC. Em acréscimo, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para condenar o requerido a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO.
EM SUMA, RENOVA OS FUNDAMENTOS DA DEFESA, PUGNANDO QUE SEJA CONHECIDO O RECURSO E PROVIDO, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXPOSTOS NA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS, ENTENDO QUE AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE NÃO MERECEM PROSPERAR. CONFORME JÁ ASSEVERADO, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVIU, EM SEU ART. 5º, X, A INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, HONRA, VIDA PRIVADA E IMAGEM DAS PESSOAS, TENDO O CÓDIGO CIVIL, EM SEU ART. 12, PREVISTO A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL NOS CASOS EM QUE HAJA LESÃO OU PERIGO DE LESÃO A ESTES BENS JURÍDICOS FUNDAMENTAIS. ASSIM, QUALQUER OFENSA AO NOME, À VIDA PRIVADA, À HONRA, À IMAGEM E AOS DIREITOS AUTORAIS SERÃO PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO ATO ILÍCITO, DISPENSADA A COMPROVAÇÃO DO DANO. ISTO PORQUE SE TRATA DE DANOS DE GRAVIDADE ACENTUADA, QUE OFENDEM BEM JURÍDICO FUNDAMENTAL, DISPENSANDO-SE A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DANO POR SUA DECORRÊNCIA LÓGICA. CONFORME BEM ESCLARECIDO PELA SENTENÇA,
“embora a Constituição Federal garanta a livre manifestação do pensamento, este direito deve ser praticado com responsabilidade e respeitando outros valores também tutelados pelo diploma constitucional, tais como: a intimidade, imagem, dignidade da pessoa humana e honra. No presente caso, não há dúvidas de que a entrevista concedida pelo requerido excede o direito à liberdade de manifestação, configurando ato ilícito que, inclusive, corresponde ao cometimento de delito contra a honra praticado contra servidor público em razão do exercício de suas funções (art. 140 c/c art. 141, II do Código Penal), restando evidente a intenção de humilhar, diminuir o conceito e ofender o decoro e dignidade da pessoa - animus injuriandi.
ASSIM, ENTENDO QUE RESTOU INCONTROVERSA A VINCULAÇÃO DE VÍDEO NA INTERNET, ALOCADO NO LINK “HTTPS//YOUTUBE.COM/WATCH?V=GJQK4HFDZNC”, O QUAL CONTÉM O RELATO DO RECORRENTE ACERCA DOS ACONTECIMENTOS DECORRENTES DA ABORDAGEM POLICIAL CONDUZIDA PELO RECORRIDO NO DIA 16/04/2022. CONFORME DESCRIÇÃO DO VÍDEO, EM ATA NOTARIAL DE ID 7055015, RESTA CLARA QUE AS EXPRESSÕES UTILIZADAS PELO RECORRENTE NÃO SÃO APENAS CRÍTICAS, MAS IMPUTAÇÃO DE FATOS GRAVES E OFENSIVOS À HONRA DO RECORRIDO. DEVE-SE MENCIONAR QUE, SENDO SERVIDOR PÚBLICO, A SITUAÇÃO TORNA-SE AINDA MAIS COMPLEXA. OBSERVA-SE QUE AS DECLARAÇÕES SÃO, DE FATO, RELEVANTES, HAVENDO JUSTIFICATIVA PARA PLEITO DE INDENIZAÇÃO MORAL. OBSERVE OS TRECHOS DESTACADOS: “
Então é o grau, não estou generalizando a instituição policial militar, quero ressaltar, tenho centenas de amigos e conhecidos e até parentes na instituição policial militar. Eu respeito a instituição, eu não respeito abuso de autoridade, profissionais incompetentes, despreparados e que cometam, principalmente, crime contra minha pessoa, enquanto eu for servidor e cidadão não sou obrigado a aceitar. (...) Então, a instituição, não estou generalizando, mas os três policiais que atenderam a ocorrência, pra mim, não minha opinião, não aceito como representantes da Polícia Militar, porque eles adulteram a ocorrência, eles coagiram testemunhas, eles ameaçaram, me conduziram de forma ilegal e, assim foi feito, como o irmão Ogênio viu na Delegacia.”.
ASSIM, ENTENDO QUE OS ELEMENTOS TRAZIDOS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA COMPREENDER QUE AS ALEGAÇÕES PROFERIDAS PELO RECORRENTE MERECEM REPRIMENDA E, POR ISSO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)